Tribunal: TJPA
Processo: 0001858-74.2011.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001858-74.2011.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

RECORRIDO: EVANDRO NORBERTO DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0001858-74.2011.8.14.0015.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

Sentenciados: EVANDRO NORBERTO DE ARAUJO E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em MANTER a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0001858-74.2011.8.14.0015.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

Sentenciados: EVANDRO NORBERTO DE ARAUJO E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por EVANDRO NORBERTO DE ARAUJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Consta dos autos que em 2008 o autor sofreu um acidente de trabalho que ensejou a concessão de auxílio acidente em seu favor a contar de 13.08.2008. Contudo o benefício foi cessado em 18.06.2008, considerando que o autor já estaria apto a exercer suas funções. Porém, relata o autor que possui Hérnia Discal Lombar apresentando lombalgia em irradiação para os membros inferiores, não possuindo mais condições de exercer seu trabalho.

Assim, o autor ingressou com ação, pleiteando a condenação do INSS a concessão do benefício de auxílio-acidente a contar de 18.06.2008, com a condenação da autarquia federal ao pagamento das prestações vencidas.

O requerido apresentou contestação, Id 13189305, requerendo que a ação seja julgada improcedente, aduzindo a falta de interesse de agir do autor na ação, ante a ausência de requerimento administrativo prévio, bem como a ausência de preenchimento pelos requerentes dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário.

Realizada a perícia por perito oficial, restou constatado que o autor se encontra impossibilitado de retomar o trabalho.

O Magistrado a quo proferiu decisão, julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que doso autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno o requerido – INSS – a CONCEDER a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ao autor, e a pagar ao autor as prestações retroativas, a contar da incapacidade do autor, qual seja 03/2008, com desconto das prestações pagas a título de auxílio-doença acidente previdenciário, conforme fundamentação supra, com a incidência dos juros e correção monetária na forma retro deliberada. Por consequência, extingo a fase de conhecimento, com resolução do mérito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para concessão imediata do benefício concedido. Providencie-se o necessário. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Sucumbente, o condeno ao pagamento dos honorários periciais (os quais já foram pagos e levantados pelo “expert”), bem como dos honorários advocatícios em favor da parte autora, que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, §4º, II, do CPC. Após o decurso do prazo para apresentação de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exceto se demonstrado pela parte credora, desde já e, de forma inequívoca, que o valor da condenação é inferior a 1.000 salários mínimos (artigo 496, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil). Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, certifique-se. Nada sendo requerido, arquivem-se.”

Diante da ausência de recurso voluntário, os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença reexaminada.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0001858-74.2011.8.14.0015.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

Sentenciados: EVANDRO NORBERTO DE ARAUJO E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente o pleito inicial para condenar
o requerido – INSS – a conceder a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ao autor, e a pagar ao autor as prestações retroativas, a contar da incapacidade do autor, qual seja 03/2008, com desconto das prestações pagas a título de auxílio-doença acidente previdenciário.

Pois bem.

A aposentadoria por invalidez está regulamentada na Lei 8213/1991, a qual dispõe em seu art. 42, §1º:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança

O Decreto nº. 3048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43.
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Ressalte-se que em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

Porém, no presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 13189312) constante nos autos testificou, de forma clara, que o segurado apresenta sequelas limitativas, salientando que tais doenças possuem nexo de causalidade com o acidente de trabalho sofrido. Além de afirmar que o segurando não tem condições de retornar às atividades laborativas.

Assim, a aposentadoria por invalidez é medida que se impõe ao segurado, estando ou não em gozo de auxílio-doença, posto que foi considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência e deverá ser paga enquanto durar a condição.

O STJ possui entendimento consolidado de que estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado determiná-la:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Dito isto, resta verificada que a sentença reexaminada não merece ser reformada.

Por todo o exposto, conheço a remessa necessária para confirmar a sentença reexaminada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023